Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726897-18.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ERNANDO PINHEIRO COSTA, PERCILIANA FERREIRA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o Juízo de origem não poderia ter ampliado o objeto da penhora para incluir todo o imóvel, haja vista que os recorrentes ofertaram a renda do aluguel de somente duas unidades imobiliárias (no 103 e no 203); b) artigo 805 do CPC, por contrariedade ao princípio da menor onerosidade, pois, diante da penhora sobre os frutos e rendimentos da coisa, se faz necessária a suspensão dos atos constritivos que levariam à alienação do imóvel penhorado. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 65127016). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 141, 492 e 805, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63611577): "(...) 17. Apesar de alegarem que a penhora sobre outras unidades não deve prevalecer, já que garantiram a satisfação do crédito com frutos mensais de R$ 1.500,00, os agravantes não comprovaram a existência de cessão de direitos sobre as demais unidades do prédio a terceiros. 18. O aceite de recebimento dos frutos das unidades 103 e 203 pelo agravado não é motivo para afastar a penhora de outros bens disponíveis. O agravado se manifestou “[...] em atenção ao despacho retro, expor e informar que aceita a penhora de créditos oriunda dos contratos de locação, no valor de R$ 1.500,00 (ID 192983029), bem como requerer continuar com a penhora do imóvel [...]” (autos no 0705844-46.2022.8.07.0001, ID no 197940631). 19. Confirmo a decisão agravada. A penhora deve ser mantida." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021